Tribunal: TJMT
Processo: 0000044-42.2014.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000044-42.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANDRE LUIS DE AVILA ASSUNCAO - CPF: 571.838.051-15 (APELADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), RENATO DIAS COUTINHO NETO - CPF: 763.385.331-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), VICTOR VIEIRA LUNDBERG - CPF: 076.176.944-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – LAUDO PERICIAL CORRETO – NÃO HOUVE PREJUIZO – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Somente com a perícia contábil poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como se o eventual índice decorrente da utilização do método de conversão previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, foi absorvido pela reestruturação financeira da carreira do servidor público. (N.U 0017647-94.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2019. Publicado no DJE 7/3/2019)

2- Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.

(N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, publicado no DJE 02/06/2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000044-42.2014.811.0003 – CÓDIGO No 737154 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE:
ANDRE LUIS DE AVILA ASSUNÇÃO

APELADO:

MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto por
Andre Luis de Avila Assunção
contra
sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis,
que, nos autos de
Liquidação de Sentença
apresentada pela Apelante, julgou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

Insurge-se Andre Luis de Avila Assunção, contra a r. sentença, asseverando que a sentença deve ser reformada, tendo em vista que o MM. Juízo Singular, apesar de ter nos autos juntado o respectivo laudo pericial que na oportunidade apontou uma perda salarial de 13,05%, sofrida ao servidor naquela época. Dessa forma, a tese levantada pelo Juiz
a quo
não pode prosperar.

Asseverando
que, ao determinar a realização a perícia judicial, não poderia refutar de plano os cálculos apresentados pelo expert, vez que os valores devidos devem ser levantados através de perícia judicial, conforme estabelece o Recurso Extraordinário de no 561.836-RN. O que se conclui, portanto, que os servidores do Poder Executivo Municipal e Estadual têm efetivo direito ao recebimento das diferenças e incorporações necessárias a recomposição salarial pleiteada na proporção das perdas individualmente sofridas quando da conversão da moeda nacional para URV.

Pugna que, seja recebida a presente apelação, seja dado provimento, para o fim de reformar na integralidade a sentença proferida equivocadamente pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, vez que não observou o direito do Autor já reconhecido por sentença e já reexaminado pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado, além do laudo judicial juntado por um perito nomeado pelo Juízo. Pugnando ainda, pela condenação do Apelado ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10%, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC.

Nas contrarrazões, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, requerendo a total improcedência do recurso e mantendo intacta a sentença proferida pelo Juízo
a quo
. Requerendo ainda, que o apelante seja condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios a serem arbitrados. (
ID. No 41399473).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial. (ID. No

44647465)
.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 8 de fevereiro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

DA APELAÇÃO

Conforme consignado anteriormente, trata-se de ação de cumprimento e liquidação de sentença promovida por Andre Luis de Avila Assunção contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos de Liquidação de Sentença apresentada pela Apelante, julgou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

O Laudo pericial foi juntado no ID. No 41399044, concluindo que o autor não faz jus a diferença decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real para Real, em 1.3.94, tendo em vista que ela só começou a trabalhar para a ré em 20.2.2002, portanto não há sequer como elaborar os cálculos, vez que a Lei 8.880/94 determinou que fosse utilizada a médias dos últimos quatros meses, fato que não se aplica a autora.

Além do mais, a diferença pleiteada de 11,98% foi recomposta pelas Leis Municipais n. 2.159 e 2.171/94, que concederam reajuste de 5,96%, em casa uma delas, o

que totaliza um reajuste acumulado de 12,27% para cobrir as perdas pela conversão de cruzeiro real em URV, assim, mesmo se o autor tivesse nos quadros de funcionários da ré na época da ocorrência do fato gerador das diferenças, ainda assim não teria sofrido nenhum prejuízo.

Andre Luis de Avila Assunção impugnou o Laudo Pericial no ID No 41399044, alegando que o perito nomeado deixou de observar o que é reajuste salarial e o que significa reestruturação de planos e carreiras. E, não há que se falar em compensação se ocorreu a perda, dessa forma, diante do acima exposto o expert nomeado por este Juízo elaborou lado em total divergência do que foi determinado pelo STF. Pugnando pela elaboração de novo laudo pericial pelo expert, de modo que seja cumprido a risca o que foi determinado pelo STF, bem como seja dado o devido prosseguimento ao presente feito.

O Município de Rondonópolis, concordou com o laudo pericial (ID. No 41399048).

Logo após o Juízo a quo prolatou sentença ao ID. No 41399468, julgou extinto o processo, porque reconhecida a hipótese de “liquidação zero”.

Conforme o Laudo Pericial de ID. No 41399044, concluindo que o autor não faz jus a diferença decorrente da conversão da moeda Cruzeiro Real para Real, em 1.3.94, tendo em vista que ela só começou a trabalhar para a ré em 20.2.2002, portanto não há sequer como elaborar os cálculos, vez que a Lei 8.880/94 determinou que fosse utilizada a médias dos últimos quatros meses, fato que não se aplica a autora. Bem como,

Além do mais, a diferença pleiteada de 11,98% foi recomposta pelas Leis Municipais n. 2.159 e 2.171/94, que concederam reajuste de 5,96%, em casa uma delas, o que totaliza um reajuste acumulado de 12,27% para cobrir as perdas pela conversão de cruzeiro real em URV, assim, mesmo se o autor tivesse nos quadros de funcionários da ré na época da ocorrência do fato gerador das diferenças, ainda assim não teria sofrido nenhum prejuízo.

Dessa forma, fica evidente que o autor não possui direito, visto que ficou comprovado com o Laudo Pericial que não houve nenhum prejuízo ao apelante.

Esta E. Corte já julgou casos de mesma natureza, como o voto do Exmo. Des. Márcio Vidal, in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV – CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL REALIZADA – LAUDO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS – CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE

DEFASAGEM REMUNERATÓRIA QUANDO DA CONVERSÃO DA MOEDA (URV) – INEXISTÊNCIA DE SALDO A SER EXECUTADO – RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado, por laudo pericial, na fase de liquidação da sentença, que inexiste decréscimo remuneratório atinente à conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve ser extinta a execução.

(N.U 0004047-06.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/5/2020, publicado no DJE 2/6/2020)

Dessa forma, verificou-se na liquidação da sentença, que inexistem diferenças a serem reconhecidas, conforme o Laudo Pericial acostado aos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação,
para manter inalterada o decisum recorrido, tendo em vista o laudo Pericial acostado aos autos.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021